Tribunal: TJMT
Processo: 1015910-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015910-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento, Revelia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NEUSA NERI DOS SANTOS - CPF: 109.814.891-68 (RECORRENTE), ELIEZER JOSE TEIXEIRA - CPF: 011.457.451-05 (ADVOGADO), CAROLLINE HERRERO SANTOS - CPF: 025.648.051-67 (RECORRENTE), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1015910-69.2020.8.11.0001

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NEUSA NERI DOS SANTOS

CAROLLINE HERRERO SANTOS

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/11/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – DIVERSAS TENTATIVAS NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria pelo site da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega teria adquirido uma TV, em 29 de novembro de 2019, no valor de
R$ 571,62
, parcelado em 6x no cartão de crédito, cuja previsão de entrega era dia 16 de dezembro de 2019, contudo,
o produto não foi entregue, porém as parcelas foram descontadas mensalmente.

Narra ainda que após inúmeras tentativas de resolver a questão de forma administrativa, tomou conhecimento apenas em 18/01/2020, que o produto não foi entregue devido a indisponibilidade do estoque e que em razão disso sua compra seria cancelada e o valor pago seria estornado.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução do valor pago pela Recorrente, na forma simples.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese a alegação da Recorrida, verifico que a Recorrente buscou diversas vezes resolver o problema enfrentado na esfera administrativa, colecionando aos autos um vasto conjunto probatório, não logrando êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

A Recorrida não demonstrou que diligenciou a fim de resolver o problema da Reclamante, o qual foi causado pela própria Recorrida ao oferecer produto não disponível em estoque, deixando o consumidor criar expectativas e aguardando a entrega, bem como continuou a cobrar mensalmente o valor da parcela de algo que não seria entregue, sem providenciar em tempo hábil o cancelamento do pedido e o devido estorno, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

É incontroverso que nenhum produto foi entregue para a Recorrente, e neste aspecto, correta a sentença que determinou a devolução do valor pago, pois se assim não fosse restaria caracterizado o enriquecimento indevido da Ré.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso da Recorrida junto ao consumidor, de onde se verifica que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como, garantir o viés pedagógico da medida, coibindo as Rés de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além do valor do produto R$ 571,62

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de
R$ 3.000,00 (TRÊS mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020